Tribunal: TJES
Processo: 5016557-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016557-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EMENDA À INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO DIRECIONADO AO MESMO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a alteração do pedido para a substituição de medicamentos, necessários ao tratamento contínuo do paciente, não infringe o art. 329 do CPC, desde que o novo fármaco tenha a mesma finalidade terapêutica que o medicamento inicialmente solicitado;

3. O novo medicamento não extrapola a condição já analisada na decisão inicial pelo magistrado e está firmado em laudo da médica que acompanha os agravados sendo destinado mesmo tratamento do paciente, sem substituto terapêutico apresentado pelo Estado;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5016557-41.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravados: Matheus dos Santos Almeida e outro, assistidos por sua genitora

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão (ID 51282219 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES, que deferiu o aditamento da petição inicial e a antecipação de tutela, determinando ao ente estadual o fornecimento do medicamento Fosfato de Sódio e Potássio aos autores
Mateus dos Santos Almeida e Lucas dos Santos Almeida, assistidos por sua genitora.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o aditamento da petição inicial após a contestação, sem o consentimento do requerido, viola o disposto no art. 329, II, do Código de Processo Civil, alegando, ainda, que a inclusão de novos medicamentos, não requeridos originalmente, implicaria ônus excessivo ao Estado, visto que há alternativas terapêuticas menos onerosas disponíveis no SUS.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID 10597672).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 11116036)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu o aditamento da petição inicial e a antecipação de tutela, determinando ao ente estadual o fornecimento do medicamento Fosfato de Sódio e Potássio aos autores.

Para tanto, o ente estadual questiona o aditamento da petição inicial após a contestação, sem o consentimento do requerido, por entender que viola o disposto no art. 329, II, do Código de Processo Civil, defendendo, ainda, que a inclusão de novos medicamentos, não requeridos originalmente, implicaria ônus excessivo ao Estado, visto que há alternativas terapêuticas menos onerosas disponíveis no SUS.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Constata-se que os agravados postularam inicialmente os medicamentos Bicarbonato de Sódio 10%, Cloreto de Potássio (Slow-K) e Colecalciferol (vitamina D), como tratamento recomendado à Síndrome de Fanconi e cirrose hepática de etiologia desconhecida, conforme descreve o parecer do NAT (fls. 34-42), que concluiu pelo fornecimento, sendo deferido pelo magistrado.

O processo tramita desde 2017 e, em razão da natureza crônica do quadro de saúde dos recorridos, a médica assistente necessitou, no curso do feito, promover o ajuste da medicação, com a inclusão do Fosfato de Sódio e Potássio, ainda direcionado ao mesmo tratamento.

Conforme consignado na inicial, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a alteração do pedido para a substituição de medicamentos, necessários ao tratamento contínuo do paciente, não infringe o art. 329 do CPC, desde que o novo fármaco tenha a mesma finalidade terapêutica que o medicamento inicialmente solicitado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE FÁRMACOS POSTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU E ANTERIOR AO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. 1. Recurso Especial no qual se discute se, em demanda relativa a fornecimento de medicamento, é possível solicitar a substituição do fármaco mais adequado depois de citado o ente federativo. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno, ao entendimento de que o pedido de troca de medicamento não caracteriza emenda à inicial, mas mera contingência de tratamento da doença. 2. A substituição de um medicamento por outro para tratar a mesma doença não constitui novo pedido, pois os objetos imediatos e mediatos não foram alterados: a requerente busca provimento jurisdicional que condene o Estado a fornecer medicamentos, para tratar as seqüelas de moléstia que lhe sucedeu, com vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna. Precedente: REsp 1062960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.195.704/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2010, DJe de 17/11/2010.)

Por sua vez, o novo medicamento não extrapola a condição já analisada na decisão inicial pelo magistrado e está firmado em laudo atualizado da médica que acompanha os agravados.

O Estado não questiona a necessidade do medicamento, apenas se reporta a questão processual da emenda e à eventual onerosidade excessiva, o que não se vislumbra, já que não indica que o medicamento é de alto custo ou que teria algum elemento impeditivo legal ao seu fornecimento ou substituto terapêutico.

Assim, como se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça (ID 13349198), “
é de se dizer que os instrumentos probatórios indicam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento medicamentoso prescrito aos agravados através dos fármacos Fosfato de Sódio e Potássio 298mg/45mg, em decorrência da evolução do quadro clínico, estando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.